Tribunal: STF
Processo: Rcl 64244
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização do trabalho. 5. Violação ao entendimento firmado na ADPF 324. 6. Ausência de esgotamento prévio das instâncias ordinárias. 7. Omissão verificada. Reclamação proposta para garantir a autoridade de decisão tomada pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Inaplicabilidade do § 5º do art. 988 do CPC. 8. Obscuridade em relação à suposta falta de aderência estrita entre os precedentes da inicial e o caso concreto. Inocorrência. 9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão apontada.